Tribunal: CARF
Processo: 17284.721346/2018-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.721346/2018-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.467 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
GLIEB AVILA PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOCUMENTOS IDÔNEOS
APRESENTADOS EM FASE RECURSAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Com fundamento no princípio da verdade material e sendo interesse
substancial do Estado a promoção da justiça, devem ser admitidos os
comprovantes idôneos apresentados em fase recursal que comprovem a
veracidade das alegações submetidas à apreciação em grau de recurso
voluntário, relativa à dedução de pensão alimentícia paga.
Comprovada apenas parte dos pagamentos efetuados, a glosa deve permanecer
apenas sobre a parte não comprovada.
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte não comprova ter
realizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa da dedução do valor de R$ 63.859,00 a título
de pensão alimentícia.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.721346/2018-46
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721346/2018-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2016, ano-calendário de 2015, apurada em decorrência de glosa de dedução de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, e de dedução de despesas médicas,
consideradas indevidas, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 16 a 20.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório proferido no Acórdão 02-93.074 - 5a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 74 e ss):
Contra o interessado foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 15 a 21, referente ao
ano-calendário de 2015, com exigência de crédito tributário no valor de R$25.825,43 a
título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), multa de ofício e juro de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual do
interessado (fls. 50/60), tendo sido apuradas as seguintes infrações: deduções indevidas
de despesas médicas (R$10.913,46) e de pensão alimentícia judicial (R$94.410,00).
Os dispositivos legais infringidos constam na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, conforme folhas de continuação anexas do referido feito fiscal.
Na declaração entregue, o contribuinte havia apurado R$1.251,87 de imposto a restituir.
Irresignado, tendo sido cientificado em 6/11/18 (fl. 46), o contribuinte impugnou o feito
fiscal em 29/11/18, apresentando o arrazoado de fls. 2/11, acompanhado dos documentos
de fls. 12/43, com as suas razões de defesa a seguir reunidas sucintamente.
Afirma que os valores glosados referem-se a desembolsos efetuados a título de pensão
alimentícia referente à ação de alimentos em que ficou obrigado ao pagamento de
pensão alimentícia para seus netos em razão de seu filho não possuir condições para o
sustento dos filhos. Assim, o pagamento das mensalidades escolares e plano de saúde dos
menores passou a ser designado como pensão alimentícia.
Esclarece que os valores lançados são assim constituídos:
1- Pensão Alimentícia: valor anual de R$56.736,00 depositado na conta da mãe dos
menores.
2- Plano de Saúde Bradesco: valor anual de R$3.721,00 para Ângelo Martins,
R$3.721,44 para Rodrigo Martins e R$1.462,74 para Marina Martins.
3- Plano de Saúde da Amil: valor anual de R$1.003,92 para Ângelo Martins e
R$1.003,92 para Rodrigo Martins.
4- Despesas com Instrução: valor anual de R$14.520,00 para Ângelo Martins,
R$10.834,00 para Rodrigo Martins e R$12.320,00 para Marina Martins.
O autuado assevera que a RFB já julgou favoravelmente ao impugnante em processos
anteriores, pelo que o feito fiscal deveria ser considerado nulo e cancelado.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação procedente em parte e determinou o
restabelecimento das despesas médicas pagas à Amil, no valor de R$ 2.007,84. Manteve as
demais glosas, uma vez que entendeu não estar demonstrado nos autos que o contribuinte arcou
com o pagamento dos valores informados na Declaração de Ajuste Anual a título de pensão
alimentícia e das demais despesas médicas.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721346/2018-46

Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 18/6/2019 (e-fls. 84) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 11/7/2019 (e-fls. 91 a 99), no qual
informa juntar aos autos os documentos comprobatórios das informações prestadas na DAA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
A lide gira em torno da glosa das seguintes deduções efetuada na Declaração de
Ajuste Anual (DAA) do ano-calendário de 2015:
1 – Pensão Alimentícia, no valor de R$ 94.410,00. Esse valor se referiria ao
depósito de seis salários mínimos mensais, na conta da mãe dos três menores pensionistas (três
netos), perfazendo o total anual de R$ 56.736,00, e também a despesas com instrução dos
menores, no total de R$ 37.674,00.
1.1 - Em relação aos depósitos mensais na conta Maria Lucileide Azevedo
Martins, mãe dos pensionistas, o contribuinte diz reconhecer que os documentos apresentados,
emitidos pela instituição bancária, estão apagados pelo tempo, como alegado pela DRJ, de forma
que não podem ser considerados; entretanto, junta, em fase recursal, declaração da mãe dos
beneficiários, que atesta o recebimento do valor de R$ 56.736,00 no ano de 2015.
Na decisão recorrida não restaram dúvidas quanto à obrigação de pagamento de
pensão no valor de seis salários mínimos mensais pelo contribuinte, pois assim entendeu a DRJ:
Foi apresentada certidão emitida pelo cartório da 3a Vara de Família de Niterói,
referente ao processo de alimentos dos menores Rodrigo Martins, Ângelo Martins e
Marina Martins. Verifica-se que foi estipulado acordo judicial para pagamento de
pensão alimentícia para os netos do sujeito passivo no valor total de seis salários
mínimos mensais, mais o pagamento das despesas com saúde e educação dos menores
(fl. 24).
O salário mínimo para o ano de 2015 era de R$788,00. Dessa forma, o impugnante
estaria obrigado ao pagamento de R$4.728,00 mensais, o que importaria o montante
anual de R$56.736,00, valor esse declarado na declaração de ajuste.
Dessa forma, o lançamento foi mantido porque o julgador de primeira instância
entendeu que não restou comprovado nos autos os desembolsos a esse título.
Considerando que no processo administrativo fiscal deve-se buscar a verdade dos
fatos tais como se apresentam na realidade, de forma que a tributação ocorra dentro dos limites
legais, os documentos apresentados em fase recursal devem ser considerados.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721346/2018-46

Com isso, o contribuinte se desincumbiu parcialmente do ônus que lhe competia,
pois juntou às e-fls. 117 declaração da Sra. Maria Lucileide Azevedo Martins, com firma
reconhecida em cartório, na qual atesta o recebimento, no ano de 2015, do valor de R$ 56.736,00
a título de pensão alimentícia em benefício de Rodrigo Martins Avila Pereira, Angelo Martins
Avila Pereira e Marina Martins Avila Pereira, os quais atesta ainda serem todos menores de
idade e que os valores foram pagos pelo contribuinte. Dessa forma, considerando que as
autenticações bancárias de fato existem, mas estão ilegíveis, considero que o documento novo
apresentado é hábil para provar que o contribuinte promoveu o pagamento de parte dos valores
deduzidos como pensão alimentícia e glosados, no valor de R$ 56.736,00, devendo tais
pagamentos serem considerados como compensação do imposto de renda apurado na DAA.
2 – no que diz respeito às despesas com instrução, o contribuinte junta declarações
das instituições educacionais, pois de fato os documentos anteriormente apresentados estão
também apagados pelo tempo.
Sobre essas deduções, o julgador de primeira instância assim se pronunciou:
Verifica-se que podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de despesas médicas
e despesas de instrução dos alimentandos desde que previstas na decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. No caso das despesas com instrução, essas estão
restritas ao limite anual individual de R$3.561,50 para o ano-calendário em questão
(2015).
...
No que diz respeito às despesas com instrução, também não há nos autos qualquer
documento a respeito, devendo-se manter o lançamento nesse ponto.
Às e-fls. 118 o contribuinte junta Declaração do Colégio Salesiano Santa Rosa,
que declara ter recebido do contribuinte o valor de R$ 12.320,00 no ano de 2015, referente às
mensalidades escolares de Marina Martins Avila Pereira, de forma que resta comprovada a
realização da despesa pelo contribuinte, devendo tal valor ser restabelecido como dedução na
DAA de 2015, porém até o limite legal permitido, ou seja, R$ 3.561,50, valor anual previsto
para o ano-calendário de 2015.
Em relação a declaração de e-fls. 119, referente a Rodrigo Martins Avila Pereira,
e que também atesta o pagamento de cotas no valor de total de R$ 10.769,50, consta na mesma
ser o contribuinte o responsável financeiro pelo aluno, de forma que também resta comprovada a
realização da despesa pelo contribuinte, devendo ser restabelecido seu valor como dedução na
DAA de 2015, porém até o limite legal permitido, ou seja, R$ 3.561,50, valor anual previsto
para o ano-calendário de 2015 (conforme declaração, parte das mensalidades (5 e 6) não
foram sequer pagas, mas mesmo excluindo tais valores, é possível a dedução do limite legal
anual).
Entretanto, em relação à declaração de e-fls. 120, referente a Angelo Martins
Avila Pereira, é atestado que o próprio aluno é o seu responsável financeiro e o contribuinte não
juntou qualquer comprovação de pagamento, razão pela qual a glosa deve ser mantida.
3 – em relação à glosa referente ao Plano de Saúde Bradesco, em que pese a
declaração de Bruno Milward de Azevedo Avila Pereira, filho do contribuinte, que declara ser
este o responsável pelo pagamento das mensalidades, conforme já informado na decisão
recorrida, não foi apresentado qualquer documento que comprovasse que o impugnante teria
arcado com o ônus do referido plano de saúde, que tem como titular Bruno M. Azevedo Ávila
Pereira, e não, o contribuinte.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.467 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17284.721346/2018-46

Em resumo, entendo deve ser afastada a glosa do valor de R$ 56.736,00, referente
a pensão alimentícia paga, e também do valor de R$ 7.123,00, referente a despesas com
instrução dos alimentandos, arcadas pelo contribuinte e pagas a título de pensão conforme
determinação judicial, totalizando valor de R$ 63.859,00.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para afastar a glosa
da dedução do valor de R$ 63.859,00 a título de pensão alimentícia.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital